Tribunal: STF
Processo: HC 69464
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-09-22
Data de publicação: 1992-09-22

Ementa:
I. PREVENÇÃO: INEXISTÊNCIA.
          SE O REGIMENTO DO TRF EXCLUI DA REGRA DE PREVENÇÃO DA
COMPETÊNCIA DA TURMA E DO RELATOR, OS CASOS DE COMPETÊNCIA DO
PLENÁRIO E DA SEÇÃO, O JUIZ RELATOR, NA SEÇÃO, DE MANDADO DE
SEGURANÇA RELATIVO AO MESMO PROCESSO NÃO PREVINE A SUA COMPETÊNCIA,
NEM A DA TURMA, DE QUE PARTICIPA, PARA  RELATAR  E  CONHECER  DE
APELAÇÃO CRIMINAL, QUE NÃO E DA COMPETÊNCIA MATERIAL DA SEÇÃO MAS
SIM DE QUALQUER DAS TURMAS QUE A COMPOEM.
          II. JULGAMENTO  NOS  TRIBUNAIS: PEDIDO  DE   ADIAMENTO
INDEFERIDO: NULIDADE INEXISTENTE: ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE
COMPARECIMENTO  DE  ADVOGADO  EM  RAZÃO  DE VIAGEM INTERNACIONAL
PROGRAMADA ANTES DA ASSUNÇÃO DA CAUSA, QUE FOI POSTERIOR TAMBÉM A
NOVA INCLUSAO DO FEITO EM PAUTA DEPOIS DE SUCESSIVOS ADIAMENTOS
REQUERIDOS PELA DEFESA.